Tribunal: STF
Processo: Rcl 556
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR: CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO POR
DESRESPEITO A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROLATADA EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO: ALCANCE DA DECISÃO
PROLATADA NA ADI Nº 598, QUANTO AO EDITAL DE CONCURSO, E
DESCONSTITUIÇÃO E CASSAÇÃO DE ATOS EXORBITANTES DESTE JULGADO.
I - Preliminar. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal admite, excepcionalmente, reclamação para preservar a
autoridade de decisão prolatada em ação direta de
inconstitucionalidade, desde que haja identidade de partes e que a
prática de atos concretos fundados na norma declarada
inconstitucional promane do órgão que a editou. Precedentes.
II - Mérito. Inteligência da decisão prolatada na ADI Nº
598-7-TO, a qual declarou inconstitucionais: a expressão "inclusive
para fins de concurso público de títulos e provas", contida no par.
único do art. 25 da Lei nº 157/90; o art. 29 e seu pár. único do
Decreto nº 1.520/90; e todo o Edital do Concurso "Pioneiro do
Tocantins" e, conseqüentemente, do concurso realizado.
2. Reclamação conhecida e julgada procedente, em parte,
para declarar a nulidade do "Termo de Acordo" firmado entre o Estado
e o Sindicato dos Funcionário do Fisco do Estado do Tocantins -
SINDIFISCO nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 10/93 e do
Decreto nº 123/95 e, ainda, para cassar o acórdão proferido na
Medida Cautelar Inominada nº 10/93 e a decisão que homologou o
referido Termo de Acordo, por serem exorbitantes do julgado desta
Corte na ADI nº 598.
3. Reclamação julgada improcedente quanto: ao Decreto nº
124/95; aos pedidos genéricos e não especificados, por serem
incompatíveis com a natureza do processo reclamatório; e quanto aos
demais atos locais, cuja existência não foi comprovada nos autos.